Tribunal: TJSP
Processo: 1002627-59.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. 4. O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que acometeram a segurada, restou devidamente comprovado através do Boletim de Ocorrência Policial e da ficha de atendimento ambulatorial, fazendo jus às despesas devidamente comprovadas. 5. Por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1002627-59.2019.8.26.0077; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA E PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DESPESAS MÉDICAS E AS LESÕES QUE ACOMETERAM A VÍTIMA.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA E PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E SÚMULA 257 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DESPESAS MÉDICAS E AS LESÕES QUE ACOMETERAM A VÍTIMA. DESEMBOLSO EFETIVAMENTE COMPROVADO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE SE REJEITA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a seguradora exigir o comprovante de pagamento do prêmio de seguro, sendo suficiente a prova do acidente, do dano e da qualidade de beneficiário. 2. O artigo 5o, da Lei 6.194/74, não diz que a parte deve comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial é exatamente no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ, Súmula 257). Não enseja tratamento distinto a hipótese em que a vítima do acidente é o proprietário do veículo. 3. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. 4. O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que acometeram a segurada, restou devidamente comprovado através do Boletim de Ocorrência Policial e da ficha de atendimento ambulatorial, fazendo jus às despesas devidamente comprovadas. 5. Por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000995610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002627-59.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada AMANDA LARISSA PANINI BASILIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1002627-59.2019.8.26.0077
Comarca:BIRIGÜI 2a Vara Cível
Juiz: Lucas Gajardoni Fernandes
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Apelado: Amanda Larissa Panini Basilio
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA E
PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXIGÊNCIA NESTE SENTIDO. ART. 5o DA LEI 6.194/74 E
SÚMULA 257 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE AS DESPESAS MÉDICAS E AS
LESÕES QUE ACOMETERAM A VÍTIMA. DESEMBOLSO
EFETIVAMENTE
COMPROVADO
PELA
AUTORA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
FALTA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE QUE SE REJEITA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE
JULGAMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de acidente automobilístico
ocorrido quando em vigor a Lei 6.194/74, não pode a seguradora
exigir o comprovante de pagamento do prêmio de seguro, sendo
suficiente a prova do acidente, do dano e da qualidade de
beneficiário. 2. O artigo 5o, da Lei 6.194/74, não diz que a parte
deve comprovar o pagamento do prêmio; estabelece apenas que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova
do acidente e do dano decorrente. E a orientação jurisprudencial
é exatamente no sentido de que a falta de pagamento do prêmio
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (STJ,
Súmula 257). Não enseja tratamento distinto a hipótese em que a
vítima do acidente é o proprietário do veículo. 3. Segundo a
disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos
valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente
e despesas com assistência médica e suplementar, devendo
observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. 4. O
nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que acometeram
a segurada, restou devidamente comprovado através do Boletim
de Ocorrência Policial e da ficha de atendimento ambulatorial,
fazendo jus às despesas devidamente comprovadas. 5. Por
incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação.
Voto no 46.611

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de
seguro obrigatório (DPVAT) proposta por AMANDA LARISSA PANINI
BASILIO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, condenando a ré ao pagamento da indenização de R$ 7.087,50,
bem como as despesas médicas, no valor de R$ 100,00, montantes a
serem corrigidos desde a data do acidente e acrescidos de juros de mora
legais contados da citação, além das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré, pleiteando o reconhecimento da
improcedência do pedido, sob a assertiva de que a falta de pagamento do
prêmio acarreta a ausência de cobertura para o sinistro ocorrido. Tratando-
se de proprietário inadimplente, não se aplica ao caso a Súmula 257 do
STJ. Ao mesmo tempo, exatamente por se tratar o autor de proprietário e
vítima, pretende seja admitida a compensação dos valores, dado que há um
crédito securitário a ser exigido em regresso. Argumenta a necessidade de
aplicação do “distinguishing”. No tocante às despesas médicas, argumenta
que a autora não juntou documento específico, com prescrição médica, mas
apenas um recibo de consulta, emitido nove meses após o acidente, de
modo que não se mostra hábil para a demonstração do nexo de
causalidade entre as lesões e o acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Objetiva a autora a condenação da ré ao pagamento da
quantia de R$ 13.500,00, referente ao seguro obrigatório (DPVAT), a que
faz jus, que é previsto em lei, em decorrência de acidente de trânsito de que
foi vítima, fato ocorrido em 10 de maio de 2018, que lhe resultou em
invalidez permanente. Pretende, ainda, o recebimento do montante de R$
100,00, referente às despesas de assistência médica e complementares.
A sentença acolheu o pedido, por reconhecer a existência do
direito ao recebimento da indenização de R$ 7.087,50 e ao ressarcimento
do valor de R$ 100,00, referente às despesas médicas, contra o que se
insurge a demandada.
Primeiramente, não constitui óbice ao reconhecimento do
direito à indenização a assertiva da ocorrência de não recolhimento do
prêmio de seguro por parte do proprietário do veículo envolvido no acidente.
Ora, o DPVAT é seguro obrigatório e decorre de lei (Lei
6.194/74), sendo devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por
sua carga.
A disposição do art. 7o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei
8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos
valores, ainda que não realizado ou vencido o seguro, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
segurador diligenciar a fim de garantir o recebimento de seu crédito. Essa é
a orientação da Súmula 257, do STJ 1.
Nesse sentido:
“CIVIL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). COBERTURA
SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO RESPECTIVO.
DISPENSABILIDADE. LEIS NS. 6.194/74 E 8.441/82.
I. O seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos
automotores decorre de imposição legal, em que, mesmo na situação
de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo,
exsurge a obrigação de indenizar pelas seguradoras participantes do
convênio, ressalvado o direito de regresso.
II. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido. Ação procedente” 2.
O caso concreto em nada difere das situações consideradas
na orientação jurisprudencial, pois nenhuma ressalva existe para afastar a
aplicação do entendimento na hipótese em que proprietário inadimplente é
a vítima. Nada justifica a adoção de tratamento diverso.
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO
INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257, DO E. STJ.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2 - REsp 163836 / RS RECURSO ESPECIAL 1998/0009286-2 - T4 - QUARTA TURMA Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR J. em 25/04/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
MANTIDA. 1. Encontra-se pacificado na jurisprudência que não é
necessário, para pleito de indenização de seguro DPVAT, a
comprovação de pagamento do prêmio. 2. E não poderia ser diferente,
porque mesmo a comprovada inadimplência do prêmio não impede o
pagamento da indenização, nos termos da Súmula n. 257 do e.
Superior Tribunal de Justiça. Referido entendimento não difere pelo
fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo. 3. Portanto, não há
que se proceder ao alegado "distinguishing" quando se tratar de
proprietário inadimplente, até porque referida a súmula aplicável à
espécie não traz qualquer ressalva. 4. Recurso improvido” 3.
E essa também é a orientação pacífica da jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar que o entendimento
consolidado na mencionada súmula não comporta a pretendida distinção:
“Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível
a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo
quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se
vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na
Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.4
“Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível
a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo
quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se
vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na
Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
3 - TJSP - Apelação Cível / Acidente de Trânsito no 1002917-74.2019.8.26.0562 - Santos - 35a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Artur Marques J. em
13/08/2020.
4 - AgInt no REsp 1769429/PR, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa
do pagamento da indenização". Precedentes”.5
“Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive
nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do
veículo, que se encontra inadimplente”.6
Conclui-se, portanto, que o não pagamento do prêmio do
seguro DPVAT não impede o recebimento, pelo autor, da indenização
estabelecida em lei. Assim, cabe à seguradora efetuar o pagamento da
indenização respectiva, a que se encontra obrigada.
Vale lembrar, por oportuno, que a compensação pressupõe a
reciprocidade de créditos efetivamente reconhecidos e líquidos, e essa não
é a situação em exame. No caso, como não houve apresentação de
reconvenção, inviável se apresenta qualquer discussão a respeito, pois o
alegado crédito não atende ao requisito legal da liquidez.
Por outro lado, deve-se observar que, em se tratando de
acidente de trânsito, e conforme a disciplina da Lei no 6.194/74, alterada
pela Lei no 11.482/07 (que confirmou a MP-340/2005), são três as formas
de reparação contempladas: a) R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$
13.500,00 no caso de invalidez permanente; e c) até R$ 2.700,00 como
reembolso à vítima
no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
5 - AgInt no REsp 1827484/PR, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/11/2019.
6 - AgInt no REsp 1757675/PR, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Ainda, que o artigo 5o, § 1o, “b”, da Lei no 6.194/74, determina
seja paga a indenização desde que apresentada a “prova das despesas
efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou
médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente
no caso de danos pessoais”.
O direito ao ressarcimento das despesas, portanto, é
expressamente previsto em lei, cabendo apenas averiguar a existência da
comprovação de sua ocorrência e a relação com o sinistro (art. 3o, § 2o, da
Lei no 6.194/74).
Com o objetivo de comprovar as despesas decorrentes do
tratamento das lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito em que se
envolveu, a autora apresentou o Boletim de Ocorrência (fls. 17/29), os
documentos relacionados ao atendimento (fls. 32/141), mais os valores gastos
(fls. 30/31).
Os documentos apresentados são perfeitamente suficientes
para a formação do convencimento quanto à existência do nexo de
causalidade entre as lesões e o acidente. Neles não se constata qualquer
irregularidade e é inegável a sua eficácia probatória, permitindo o
reconhecimento da presença de suficiente embasamento ao pedido.
Ademais, ao utilizar a expressão despesas médicas e
suplementares (artigo 3o, III) o legislador deixou claro que a cobertura
corresponde aos valores gastos com a remuneração de todos os
profissionais, não apenas os médicos, mas também fisioterapeutas,
psicólogos e outros que atuaram no tratamento. Assim, se os danos físicos
decorrentes do evento propiciaram a necessidade da realização mesmo
meses após o acidente, daí necessariamente decorre a conclusão evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de que as despesas relacionadas também devem ser ressarcidas, sob pena
de se violar a própria lei. Não há necessidade de previsão expressa, pois a
abrangência da norma é ampla e não comporta interpretação restritiva.
Nesse sentido a jurisprudência dessa Corte:
“Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de despesas
médicas. Ação julgada procedente. Documentos suficientes para
comprovar os danos decorrentes de acidente de veículo e os
respectivos gastos. Artigo 5o da Lei 6.194/74. Tratamento odontológico.
Implante dentário. Indenização devida. Lei 6.194/74, artigo 3o, inciso III,
§ 2o, alterado pela Lei 11.482/07. Correção monetária que tem como
termo inicial a data do acidente, fixando a sentença a data do
ajuizamento da ação. Correção do erro material. Recurso improvido,
com observação. A Lei no 6.194/74, com as alterações feitas pela Lei
no 11.945/09, em seu artigo 3o, inciso III, § 2o, assegura à vítima o
reembolso no valor de até R$ 2.700,00 de despesas médico
hospitalares
devidamente
comprovadas,
efetuadas
pela
rede
credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter
privado. As despesas com tratamento estão respaldadas em
documentos que comprovam o nexo causal entre o acidente e as
despesas suportadas pelo autor, com tratamento odontológico e
implante dentário. A atualização monetária, cuidando-se de seguro
obrigatório, tem como termo inicial a data do acidente. Admitir correção
apenas a partir da publicação da sentença significa enriquecimento
sem causa da devedora, observando-se que o autor não recorreu da
sua fixação desde o ajuizamento da ação” 7.
1.
DPVAT.
Seguro
obrigatório.
Invalidez
parcial.
Reconhecimento. Alegação de inexistência de pagamento de prêmio
de seguro obrigatório à época do sinistro. Inovação recursal.
7 - TJSP - 0002644-55.2012.8.26.0531 Apelação / Acidente de Trânsito - 32a Câmara de Direito Privado Rel. Des. KIOITSI CHICUTA J. em 30.01.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inadmissibilidade. Afronta ao princípio da concentração (art. 300,
CPC). Não conhecimento. 2. Reembolso de despesas médicas e
suplementares. Cabimento. Art. 3o, III, c.c. art. 5o, §1o, "b", da Lei
6194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07. Nexo de causalidade
entre o acidente e o tratamento de fisioterapia e medicação prescrita.
Prova suficiente de pagamento de despesas (recibo e nota fiscal). 3.
Correção monetária do valor condenatório em ação de cobrança de
DPVAT a partir da data do acidente. Permitir que a correção monetária
passasse a ser atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da
ação representaria verdadeiro enriquecimento sem causa à parte, que
se beneficiaria com os efeitos deletérios do tempo sobre a moeda
nesse lapso. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido” 8.
“APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT)
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO
REEMBOLSO DE DESPESAS DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
CABIMENTO
ARTIGO 3o, INCISO III, DA LEI No 6.194/74

COMPROVAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA
DO
ACIDENTE,
DAS
DESPESAS E DO NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS
O TERMO
INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO
ACIDENTE
PRECEDENTE DO STJ E DESTA CÂMARA

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

ART. 252 DO RITJSP RECURSO DESPROVIDO” 9.
Enfim, deve prevalecer a solução adotada pela r. sentença,
não comportando amparo o inconformismo.
Diante desse resultado, por incidência da norma do artigo 85,
§ 11, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial para
15% do valor da condenação.
8 - TJSP Apelação / Acidente de Trânsito 0009583-88.2010.8.26.0024 34a Câmara de Direito Privado Rel. Des. SOARES LEVADA J. 25.08.2014.
9 - TJSP - 0001185-18.2011.8.26.0607 Apelação / Acidente de Trânsito - 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA J. em
16.06.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator